Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705112-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Anote-se como requerido. Há fato novo na possibilidade de retorno do curso do processo no 1999.09.1.005992-4, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Samambaia. Estabeleça-se o contraditório em 5 dias sobre a petição de ID 13918882 e respectivos documentos. Publique-se e intimem-se, observando-se a urgência que o caso requer. Após, voltem-me devidamente certificados, tendo em vista que o respectivo agravo de instrumento encontra uma prejudicial de julgamento. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 14:35:38. ROBSON BARBOSA Desembargador